Tribunal: TJDFT
Processo: 0710665-33.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PENHORA DE FATURAMENTO DE EMPRESA. POSSIBILIDADE. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. De acordo com o art. 866 do CPC, é possível a penhora do percentual de faturamento da empresa desde que a executada não tenha outros bens penhoráveis ou se, tendo-os, esses forem de difícil alienação ou insuficientes para saldar o crédito executado.
2. Exauridas as medidas constritivas menos onerosas para localizar bens de propriedade da devedora e ausente qualquer documento contábil a fim de demonstrar o prejuízo irreparável às suas atividades, mostra-se plenamente cabível a constrição de percentual do faturamento da empresa suficiente para a quitação do débito, sem contudo colocar em risco a atividade empresarial.
3. Recurso desprovido.